Tribunal: TJDFT
Processo: 0704176-30.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SITUAÇÃO PROCESSUAL NÃO CARACTERIZADORA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. FACULDADE DO CREDOR. ARTIGOS 4o E 5o DO DECRETO-LEI No 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A suposta inércia da parte em não instruir o processo com o correto endereço da parte demandada, não fornecer meios para apreensão do bem, ou requerer a conversão da busca e apreensão em ação executiva, não configura perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

2. O Decreto-Lei no 911/69 estabelece expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação depósito ou, se preferir, em ação executiva.

3. O não exercício pelo credor da faculdade prevista na lei de regência não representa impedimento ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse do credor pela busca e apreensão do bem.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.